Tribunal: TJPA
Processo: 0119115-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119115-62.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA RITA MARTINS BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. GTI. MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1- Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação Ordinária de Incorporação por Tempo Integral, que move Ana Rita Martins Bezerra em face do Município de Belém, pois trabalhou 22 anos consecutivos recebendo o adicional. A sentença foi improcedente por não haver incorporação.

2- Inconformada com a sentença de 1º grau, a autora ingressou em juízo com recurso de Apelação, alegando possuir direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei nº8.953/12. Por isso, o vício estaria sanado.

3- Proferido Acórdão pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720).

5- A autora opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que possui direito adquirido, em razão da apreciação da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000 que possui efeito
ex nunc
.

6- Analisado o caso concreto, a Turma julgadora, no Acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o recurso concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca do efeito
ex nunc
da ADIN. Porém, sem aplicação ao caso concreto, em razão do Ato Administrativo expedido pelo Prefeito de Belém, retirando-a da função.

7- Irresignada, a autora opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão no julgado que não constou o efeito
ex nunc
na ADIN (nº 0800784-84.2017.8.14.0000) que declarou Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº8.953/2012; e contradição por não aplicação do efeito
ex nunc
ao seu caso concreto.

8- Recurso não acolhido
, pois não possui omissão e contradição, uma vez que as razões já foram analisadas e esclarecidas. Sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa dis
cutir matéria já dirimida

9- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO , tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oposto por
Ana Rita Martins Bezerra
em Ação Ordinária de Incorporação de Tempo Integral, movida em face do
Município de Belém
, julgado pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID 4014369, que apreciou recurso de embargo de declaração em Apelação, concedendo-lhe provimento.

A autora apresentou recurso de apelação inconformada com a sentença de primeiro grau, alegando direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei, então estaria ratificado. Requer a modificação da sentença para declarar o direito de permanecer recebendo GTI (Gratificação Por Tempo de Serviço), já que percebeu por 22 anos consecutivos.

Em contrarrazões, o recorrido alega que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12 consubstancia-se no vício de iniciativa, na medida que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Ressalta que o fato de a lei ter sido sancionada pela autoridade competente já referida não convalida o vício mencionado. Suscita que há vício de legalidade na Legislação Municipal em comento, pois implica em aumento da folha de pessoal perpetrado em período de fim de mandato do titular do Poder Executivo, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a supressão de gratificação provisória do servidor não implica em violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. Requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer, pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720).

Inconformada, a apelante opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que foi apreciada uma ADIN nº 0800784-84.2017.8.14.0000 cuja relatoria da Desembargadora Nadja Meda aplicou efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, possuindo direito adquirido em razão de receber a gratificação por 22 anos.

Analisado caso concreto, a Turma julgadora, no acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o embargo de declaração, concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca dos efeitos ex nunc da decisão que julgou a ADIN. No entanto, sem aplicação ao caso concreto tendo em vista o Ato Administrativo expedido pelo Prefeito Municipal.

Irresignada a parte opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que: I. Não havia sido esclarecida a omissão dos primeiros embargos de declaração, no ponto em que não havia sido revelado os efeitos da decisão que atribui efeito “ex nunc" na ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000; II. O Acórdão embargado possui contradição no que tange a declaração de que a inconstitucionalidade não atribui efeito prático no caso concreto. Por este motivo, requer o efeito ex nunc em razão de direito adquirido.

Na manifestação ao embargo, a parte oposta alegou que a autora não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão e contradição para serem esclarecidas, e que a autora possui objetivo de novo julgamento, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Assim, requer a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

2.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

No que tange a omissão alegada, a embargante argumenta que a decisão proferida em Acórdão não se manifestou quanto o efeito ex nunc da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000; alegando ainda, contradição por não aplicação ao seu caso concreto. No entanto, resta muito evidente a análise deste ponto, conforme transcrição do trecho abaixo na decisão:

“[...] Em primeiro plano, a decisão da ADI nº0800784-84.2017.8.14.0000, aplicou efeito ex nunc a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8953/2012. Neste ponto não há qualquer discussão, embora não tenha constado no Acórdão proferido por esta turma, e não se adeque ao caso em análise [...]”

.

Neste sentido, sua remuneração possuía caráter
transitório, temporal e eventual,
ou seja, era subordinada a atividade que a embargante exercia como assistente administrativo, bem como expressa a primeira análise:

“[...] A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está vinculado. [...]”

Portanto, apesar da declaração do efeito ex nunc da ADIN, a embargante não possui o direito de continuar recebendo gratificação por tempo de serviço, haja vista que a gratificação não possui caráter vitalício, sendo meramente
transitório, temporal e eventual
, em decorrência do exercício da função, que a embargante não mais exerce desde 2016.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto
.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021